Tribunal: STF
Processo: RE 73215
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
- Duplicatas - Ocorrência de negativa de vigência do art. 15, § 8º, da Lei nº 5.474, de 18.7.1968 (Nova Lei das Duplicatas). 
No caso, não há que se arguir falta de presquestionamento (Súmula nº 282), visto que da apelação não foi intimado o recorrente, como autor, para oferecer contra-razões. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.